Tribunal: TJSP
Processo: 1015067-63.2018.8.26.0161
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Embargos de Declaração – Inexistência de vícios – Provas produzidas em outros processos, ainda que sobre o mesmo empreendimento, que não desautorizam a necessidade de produção de prova nos autos em análise como meio de se formar a convicção do julgador – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079660
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1015067-63.2018.8.26.0161/50000, da Comarca de Diadema, em que são embargantes
MARCIA CRISTINA VITTOR FELIX (JUSTIÇA GRATUITA) e MARCIO DE
MORAIS
FELIX
(JUSTIÇA
GRATUITA),
são
embargados
ACAPULCO
INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA
e
TECNISA
CONSULTORIA
IMOBILIÁRIA LTDA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente), MIGUEL BRANDI E LUIS MARIO GALBETTI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LUIZ ANTONIO COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015067-63.2018.8.26.0161/50000 - Diadema - Voto no 20/41045
2/3
Voto no 20/41045
Embargos de Declaração Cível no 1015067-63.2018.8.26.0161/50000
Comarca: Diadema
Embargante: Marcia Cristina Vittor Felix e outro
Embargado: Acapulco Investimentos Imobiliários Ltda e outro
Ementa: Embargos de Declaração Inexistência de vícios
Provas produzidas em outros processos, ainda que sobre o
mesmo empreendimento, que não desautorizam a necessidade
de produção de prova nos autos em análise como meio de se
formar a convicção do julgador Embargos rejeitados.
Embargos de Declaração interpostos contra decisão de fls.
1227/1231, sob o fundamento de que há vícios no julgado devem ser
declarados.
Diz a parte Embargante que já houve em outros processos
relativos ao mesmo empreendimento laudo pericial.
É o Relatório.
Não há vícios no julgado.
Primeiramente, o recurso manejado se presta a corrigir erro
material ou vícios de omissão, contradição ou obscuridade, o que não ficou
demonstrado pela parte Embargante.
Ademais, a existência de decisões em outro processo com
relação ao mesmo empreendimento não implica, necessariamente na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015067-63.2018.8.26.0161/50000 - Diadema - Voto no 20/41045
3/3
dispensa da prova requerida, eis que os processos são autônomos e não se
pode aproveitar prova produzida em outro processo, a não ser em casos
excepcionais e com iniciativa da parte, o que não é o caso. Assim, a
formação de convicção do julgador deve ser realizada em razão das provas
produzidas no processo em que está analisando.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os embargos.
Luiz Antonio Costa
Relator